Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por BRUNNER CAVALCANTE LINO contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e ao Dirigente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST), que desclassificou o impetrante no processo seletivo destinado à escolha de membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027, nos termos do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023. O impetrante alega que não lhe foi atribuída a devida pontuação ao tópico comprovação de residência no local da concorrência, embora tenha apresentado todos os documentos exigidos. Relata que atua como Conselheiro Tutelar há oito anos e que está apto a ser reconduzido para atuar no Conselho Tutelar de Arapoanga. Afirma que a Região Administrativa de Arapoanga não possui dois anos de existência e, portanto, não seria possível demonstrar dois anos de residência nessa região. Acrescenta que não lhe foi dada oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para ser determinada a suspensão do ato de desclassificação para ser assegurada a sua permanência no processo seletivo. No mérito, requer seja concedida a segurança para ser confirmada a liminar e ser determinada a sua classificação no certame. É o relatório. Decido. Primeiramente, observo que o impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas se limita a fazer juntada de declaração de hipossuficiência, deixando de trazer aos autos demonstrativos de rendimento salarial, na forma do §2o do art. 99 do CPC. Dada a relevância e urgência da matéria em discussão, passo a examiná-la, facultando ao impetrante, no prazo de cinco dias, juntar aos autos prova de sua vulnerabilidade financeira, de modo a autorizar o deferimento da justiça gratuita. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato declaratório de desclassificação de candidato no processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. O impetrante pugna pela concessão de liminar, para que lhe seja assegurada a continuidade no certame. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. No caso, não verifico a presença de fundamento relevante que autorize a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. A Resolução Normativa n. 106, de 1o de março de 2023, que define as regras para o processo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, dispõe em seu art. 2o que uma das fases do certame é composta pela análise da documentação, que possui caráter eliminatório. O Edital n. 01, de 5 de maio de 2023, que tornou públicas as regras do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do DF para o referido quadriênio, estabeleceu como requisitos para a função a “residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, na data da inscrição” (item 2.3.1., e – ID 50244800). A residência, segundo o edital, poderia ser comprovada mediante declaração de residência, nos termos da Lei n. 4.225/2008, prerrogativa exercida pelo impetrante (ID 50244800). Verifica-se, no entanto, que embora ele tenha se candidatado para vaga no Conselho Tutelar do Arapoanga, apresentou declaração de que reside em Planaltina (ID 50244798), o que não atende ao requisito seletivo previsto no edital. Em que pese demonstre exercer atualmente o cargo de Conselheiro Tutelar perante a Região Administrativa de Planaltina (ID 50244799), tal condição não o exime de cumprir com o requisito editalício de comprovação de residência no local escolhido para concorrer como Conselheiro Tutelar. Isso porque a Lei Distrital n. 5.294/2014, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares, estabelece em seu art. 45 que somente há a dispensa de comprovação da residência se o conselheiro tutelar candidatar-se à região administrativa onde atua. Confira-se: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. § 1o O conselheiro tutelar pode candidatar-se para conselho tutelar recém-criado na região administrativa onde atua, observados os demais requisitos desta Lei. § 2o Fica dispensado do requisito previsto no inciso IV o conselheiro tutelar que se candidatar à recondução em conselho tutelar no qual exerça o mandato de forma permanente e tenha sido convocado na forma do art. 58. Nesse contexto, por força de expressa previsão editalícia, o impetrante, ao candidatar-se ao Conselho Tutelar de Arapoanga, em região administrativa diversa daquela onde atua, não estava isento de comprovar a sua residência na região administrativa escolhida. Portanto, admitir que o candidato seja admitido nas demais fases do certame, sem que tenha demonstrado residir na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar no qual pretende exercer o cargo, seria ferir o princípio da isonomia, visto que a todos os candidatos devem ser assegurados os mesmos critérios seletivos. No que tange à violação ao contraditório e à ampla defesa, não houve demonstração, especialmente porque juntado aos autos a prova de que o impetrante teve a oportunidade de apresentar o comprovante de residência ou a declaração de residência e o fez, onde declarou residir em Planaltina, local diverso daquele sobre o qual pretendia se candidatar, que seria Arapoanga. Por outro ângulo, se extrai do edital a previsão acerca da possibilidade de o candidato impugnar fundamentadamente o edital (item 4.1 - ID 50244800), prerrogativa não exercida oportunamente pelo candidato. Por tais razões, é forçoso concluir que não está presente requisito autorizador da liminar pretendida. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. CANDIDATURA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PERMANÊNCIA NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. (...) 3. Não comprovada a entrega de declaração de residência dentro do prazo editalício, não há que se falar em direito líquido e certo à permanência no certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal (Resolução Normativa no 72/2015 e Edital no 02/2015). 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 975244, 20150111057827APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 4/11/2016. Pág.: 141-169) (grifei) Pelas razões expostas, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR. Faculto ao impetrante juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova de sua alegada hipossuficiência financeira. Após, apreciarei o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações, no prazo legal. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.